Tribunal: STJ
Processo: 2292537-60.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057001 - SP(2025/0355905-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FABIO ADELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - SP439333
AGRAVADO
: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO RIBEIRO PINTO DE HOLANDA - SE013114
CAMILLA ELLEN ARAGÃO COSTA - SP527716
ANNA FLÁVIA ARAÚJO TELES - SE014273
AGRAVADO
: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E
A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
OUTRO NOME
: MONEY
PLUS
SOCIEDADE
DE
CREDITO
AO
MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE
LTDA
ADVOGADO
: MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - SP167107
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56887929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 45661fff-e250-4d65-af73-3744ebc62d8a

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 45661fff-e250-4d65-af73-3744ebc62d8a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057001 - SP(2025/0355905-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FABIO ADELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - SP439333
AGRAVADO
: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO RIBEIRO PINTO DE HOLANDA - SE013114
CAMILLA ELLEN ARAGÃO COSTA - SP527716
ANNA FLÁVIA ARAÚJO TELES - SE014273
AGRAVADO
: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E
A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
OUTRO NOME
: MONEY
PLUS
SOCIEDADE
DE
CREDITO
AO
MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE
LTDA
ADVOGADO
: MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - SP167107
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
CIVIL.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FÁBIO ADELINO DE OLIVEIRA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em
recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja
Súmula 182/STJ
vista a ausência de impugnação à aplicação da
(fls. 149-151).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que o
AREsp impugnou de forma específica a incidência da
, com capítulo
Súmula 7/STJ
próprio e demonstração de tratar-se de matéria de direito, sem reexame de provas,
envolvendo qualificação jurídica de dados cadastrais e prevalência da LGPD (fls. 156-
159). Sustenta equívoco de premissa na decisão agravada por desconsiderar o tópico
Documento eletrônico VDA56570776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:19
Código de Controle do Documento: 3ae325b2-7daf-4a56-a6cb-abf4af58f154

“IV. DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” constante das razões do
agravo em recurso especial (fls. 156-159). Aduz que o mérito envolve a correta
interpretação dos arts. 2o, 3o, II, 5o, X e 7o, VI, da LGPD e do
o, § 4o, da Lei
art. 1
Complementar
sem necessidade de reexame probatório (fls. 156-159).
105/2001,
Na sua impugnação ao agravo interno, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. alega que o agravo interno é inviável por incidir a
, que não houve
Súmula 7/STJ
violação direta à lei federal e que o acórdão recorrido tratou de sigilo bancário de
terceiros estranhos à lide, mantendo correta a inadmissão do recurso especial (fls. 165-
169).
Na sua impugnação ao agravo interno, MONEY PLUS SOCIEDADE DE
CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE
LTDA. alega ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, reprodução das razões anteriores e requer aplicação de multa do art. 1.021,
§ 4o, do CPC (fls. 171-176).
Na sua impugnação ao agravo interno, DELCRED SOCIEDADE DE
CRÉDITO DIRETO S.A. alega ausência de impugnação efetiva à
e
Súmula 7/STJ
inexistência de controvérsia exclusivamente jurídica, sustentando manutenção da
decisão agravada (fls. 178-183).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação por PAGSEGURO
INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (fl. 185).
É o relatório.
VOTO
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) não demonstrada a vulneração aos arts. 2o, 3o, II, 5o, X e 7o, VI, da
LGPD e ao
o, § 4o, da Lei Complementar
; b) incidência da
art. 1
105/2001
Súmula 7/STJ
(fls. 98-100).
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que
se trata de questão jurídica sobre dados cadastrais e LGPD, afastando reexame de
provas, e reproduziu fundamentos de violação de lei federal.
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que a impugnação à
foi genérica, mencionando
Súmula 7/STJ
apenas possibilidade abstrata de revaloração jurídica sem demonstrar concretamente a
inaplicabilidade do óbice no caso, nos moldes exigidos.
Registro que não basta a alegação genérica de que a matéria não
demandaria reexame de provas ou fatos (Súmula 7 do STJ), mas mera revaloração,
pois, conforme entendimento desta Corte, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficiente a breve menção à tese
sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56570776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:19
Código de Controle do Documento: 3ae325b2-7daf-4a56-a6cb-abf4af58f154

A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de
EAREsp 782.294/DF
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:19
Código de Controle do Documento: 3ae325b2-7daf-4a56-a6cb-abf4af58f154

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.001 / SP
Número Registro: 2025/0355905-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11285938420248260100 22925376020248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIO ADELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - SP439333
AGRAVADO
: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO RIBEIRO PINTO DE HOLANDA - SE013114
CAMILLA ELLEN ARAGÃO COSTA - SP527716
ANNA FLÁVIA ARAÚJO TELES - SE014273
AGRAVADO
: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A
EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
OUTRO
NOME
: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO
MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE
LTDA
ADVOGADO
: MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - SP167107
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA56867869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:47
Código de Controle do Documento: 6b751275-d70a-44aa-83ae-b21587a7ae4e

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIO ADELINO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DALTON FELIX DE MATTOS FILHO - SP360539
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - SP439333
AGRAVADO
: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO RIBEIRO PINTO DE HOLANDA - SE013114
CAMILLA ELLEN ARAGÃO COSTA - SP527716
ANNA FLÁVIA ARAÚJO TELES - SE014273
AGRAVADO
: BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A
EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
OUTRO
NOME
: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO
MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE
LTDA
ADVOGADO
: MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - SP167107
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:47
Código de Controle do Documento: 6b751275-d70a-44aa-83ae-b21587a7ae4e